Tribunal: TJSP
Processo: 1003029-31.2022.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Alienação Fiduciária. Veículo automotor. Liminar deferida e cumprida. SENTENÇA de extinção do processo nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da Financeira autora, que pede a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito na Vara de origem, a pretexto de necessidade de intimação do Advogado antes da extinção. EXAME:

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Alienação Fiduciária. Veículo automotor. Liminar deferida e cumprida. SENTENÇA de extinção do processo nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da Financeira autora, que pede a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito na Vara de origem, a pretexto de necessidade de intimação do Advogado antes da extinção. EXAME: Configuração da desídia da demandante, que foi intimada pela Imprensa Oficial e pelo Correio para dar andamento ao feito, mas deixou fluir "in albis" o prazo correspondente. Ausência de necessidade de intimação do Advogado, "ex vi" do artigo 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil. Intimação pelo Correio que consubstancia comunicação pessoal de ato processual. Abandono da causa configurado. Extinção do feito bem decretada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*